Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI. TERRENO SITUADO NA FAZENDA PARANOAZINHO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA AOS POSSUIDORES. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO INTERROMPIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): "É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística".
2. É certo que a Corte Superior tratava especificamente dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina. Contudo, não restam dúvida quanto à possibilidade de aplicação às situações análogas, porque estabeleceu-se que “a ausência de matrícula individual do imóvel não embaraça, por si só, o registro da usucapião reconhecida em juízo”, consoante exegese do art. 1.036 do CPC. Diante disso, é possível a contagem da prescrição aquisitiva em período anterior à regularização perante o registro imobiliário.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o protesto, mesmo em sede judicial, somente figura como elemento apto a interromper o prazo prescricional quando manifestamente declarada tal finalidade, providência essa não atendida pelas medidas judiciais invocadas pela autora.
4. No caso em exame, a suplicante detém a posse do imóvel desde 2004, nele tendo comprovadamente estabelecido sua moradia. Portanto, considerando que a ação de usucapião foi ajuizada em 25/03/2022, tem-se por preenchidos os requisitos legais, notadamente quanto ao tempo de posse, para o reconhecimento do direito à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva.
5. Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o “improbus litigator”.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.